Tribunal: TJDFT
Processo: 0005414-92.2009.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005414-92.2009.8.07.0001 APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELADO: AGUINALDO SILVA DE OLIVEIRA, JOSE ROBERTO ARRUDA DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso especial diz respeito à definição de eventual (IR)RETROATIVIDADE das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: (I) A necessidade da presença do elemento subjetivo – dolo – para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (II) A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente (ARE 843.989 – Tema 1.199). Julgado o representativo da controvérsia, o acórdão restou ementado nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA (LEI 14.230/2021) PARA A RESPONSABILIDADE POR ATOS ILÍCITOS CIVIS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI 8.429/92). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DE REGRAS RÍGIDAS DE REGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS CORRUPTOS PREVISTAS NO ARTIGO 37 DA CF. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 5o, XL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO NORMATIVA. APLICAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS LEGAIS SOMENTE A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI, OBSERVADO O RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E A COISA JULGADA (CF, ART. 5o, XXXVI). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO COM A FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL PARA O TEMA 1199. 1. A Lei de Improbidade Administrativa, de 2 de junho de 1992, representou uma das maiores conquistas do povo brasileiro no combate à corrupção e à má gestão dos recursos públicos. 2. O aperfeiçoamento do combate à corrupção no serviço público foi uma grande preocupação do legislador constituinte, ao estabelecer, no art. 37 da Constituição Federal, verdadeiros códigos de conduta à Administração Pública e aos seus agentes, prevendo, inclusive, pela primeira vez no texto constitucional, a possibilidade de responsabilização e aplicação de graves sanções pela prática de atos de improbidade administrativa (art. 37, § 4o, da CF). 3. A Constituição de 1988 privilegiou o combate à improbidade administrativa, para evitar que os agentes públicos atuem em detrimento do Estado, pois, como já salientava Platão, na clássica obra REPÚBLICA, a punição e o afastamento da vida pública dos agentes corruptos pretendem fixar uma regra proibitiva para que os servidores públicos não se deixem "induzir por preço nenhum a agir em detrimento dos interesses do Estado”. 4. O combate à corrupção, à ilegalidade e à imoralidade no seio do Poder Público, com graves reflexos na carência de recursos para implementação de políticas públicas de qualidade, deve ser prioridade absoluta no âmbito de todos os órgãos constitucionalmente institucionalizados. 5. A corrupção é a negativa do Estado Constitucional, que tem por missão a manutenção da retidão e da honestidade na conduta dos negócios públicos, pois não só desvia os recursos necessários para a efetiva e eficiente prestação dos serviços públicos, mas também corrói os pilares do Estado de Direito e contamina a necessária legitimidade dos detentores de cargos públicos, vital para a preservação da Democracia representativa. 6. A Lei 14.230/2021 não excluiu a natureza civil dos atos de improbidade administrativa e suas sanções, pois essa “natureza civil” retira seu substrato normativo diretamente do texto constitucional, conforme reconhecido pacificamente por essa SUPREMA CORTE (TEMA 576 de Repercussão Geral, de minha relatoria, RE n° 976.566/PA). 7. O ato de improbidade administrativa é um ato ilícito civil qualificado – “ilegalidade qualificada pela prática de corrupção” – e exige, para a sua consumação, um desvio de conduta do agente público, devidamente tipificado em lei, e que, no exercício indevido de suas funções, afaste-se dos padrões éticos e morais da sociedade, pretendendo obter vantagens materiais indevidas (artigo 9o da LIA) ou gerar prejuízos ao patrimônio público (artigo 10 da LIA), mesmo que não obtenha sucesso em suas intenções, apesar de ferir os princípios e preceitos básicos da administração pública (artigo 11 da LIA). 8. A Lei 14.230/2021 reiterou, expressamente, a regra geral de necessidade de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação do ato de improbidade administrativa, exigindo – em todas as hipóteses – a presença do elemento subjetivo do tipo – DOLO, conforme se verifica nas novas redações dos artigos 1o, §§ 1o e 2o; 9o, 10, 11; bem como na revogação do artigo 5o. 9. Não se admite responsabilidade objetiva no âmbito de aplicação da lei de improbidade administrativa desde a edição da Lei 8.429/92 e, a partir da Lei 14.230/2021, foi revogada a modalidade culposa prevista no artigo 10 da LIA. 10. A opção do legislador em alterar a lei de improbidade administrativa com a supressão da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa foi clara e plenamente válida, uma vez que é a própria Constituição Federal que delega à legislação ordinária a forma e tipificação dos atos de improbidade administrativa e a gradação das sanções constitucionalmente estabelecidas (CF, art. 37, §4o). 11. O princípio da retroatividade da lei penal, consagrado no inciso XL do artigo 5o da Constituição Federal (“a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”) não tem aplicação automática para a responsabilidade por atos ilícitos civis de improbidade administrativa, por ausência de expressa previsão legal e sob pena de desrespeito à constitucionalização das regras rígidas de regência da Administração Pública e responsabilização dos agentes públicos corruptos com flagrante desrespeito e enfraquecimento do Direito Administrativo Sancionador. 12. Ao revogar a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, entretanto, a Lei 14.230/2021, não trouxe qualquer previsão de “anistia” geral para todos aqueles que, nesses mais de 30 anos de aplicação da LIA, foram condenados pela forma culposa de artigo 10; nem tampouco determinou, expressamente, sua retroatividade ou mesmo estabeleceu uma regra de transição que pudesse auxiliar o intérprete na aplicação dessa norma – revogação do ato de improbidade administrativa culposo – em situações diversas como ações em andamento, condenações não transitadas em julgado e condenações transitadas em julgado. 13. A norma mais benéfica prevista pela Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, portanto, não é retroativa e, consequentemente, não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. Observância do artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal. 14. Os prazos prescricionais previstos em lei garantem a segurança jurídica, a estabilidade e a previsibilidade do ordenamento jurídico; fixando termos exatos para que o Poder Público possa aplicar as sanções derivadas de condenação por ato de improbidade administrativa. 15. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela INÉRCIA do próprio Estado. A prescrição prende-se à noção de perda do direito de punir do Estado por sua negligência, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. 16. Sem INÉRCIA não há PRESCRIÇÃO. Sem INÉRCIA não há sancionamento ao titular da pretensão. Sem INÉRCIA não há possibilidade de se afastar a proteção à probidade e ao patrimônio público. 17. Na aplicação do novo regime prescricional – novos prazos e prescrição intercorrente – , há necessidade de observância dos princípios da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da proteção da confiança, com a IRRETROATIVIDADE da Lei 14.230/2021, garantindo-se a plena eficácia dos atos praticados validamente antes da alteração legislativa. 18. Inaplicabilidade dos prazos prescricionais da nova lei às ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, que permanecem imprescritíveis, conforme decidido pelo Plenário da CORTE, no TEMA 897, Repercussão Geral no RE 852.475, Red. p/Acórdão: Min. EDSON FACHIN. 19. Recurso Extraordinário PROVIDO. Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1199: "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei" (ARE 843989, Relator ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 12/12/2022) (g.n.). No mesmo sentido, o acórdão combatido decidiu que (ID 39142296): ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO RETIDO. CERCEIO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. JOGO DE FUTEBOL AMISTOSO ENTRE A SELEÇÃO BRASILEIRA E A DE PORTUGAL. INEXIGIBLIDADE DE LICITAÇÃO. CONTRATAÇÃO DIRETA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ARTIGO 11 DA LEI No 8.429/92. ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO). NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO RETIDO IMPROVIDO. APELOS DOS RÉUS PROVIDOS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO IMPROVIDO. 1. Segundo o preceptivo inserto no artigo 130 do CPC, "caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias", enquanto verdadeiro corolário do artigo 125, do mesmo diploma processual, o qual impõe ao órgão judicial o dever de zelar pela rápida solução do litígio. 1.1. Afasta-se a argüição de cerceio de defesa, pelo indeferimento de prova oral, quando o julgador entende que tal diligência, além de retardar a prestação jurisdicional, em nada contribui para a formação do convencimento do magistrado nem tampouco para a solução da demanda. 1.2. Quer dizer: enquanto destinatário da prova e nesta condição, o magistrado defere, a requerimento da parte, ou ordena, de ofício, a realização de determinada prova para firmar o seu convencimento podendo e devendo, em obséquio mesmo aos princípios da economia e celeridade processuais, indeferir aquelas que entenda desnecessárias ao julgamento da ação. 1.3. Doutrina: "Uma prova não deve ser aceita senão quando seja admissível e relevante: é admissível, se nenhuma regra de prova legal estatui sua ineficácia; é relevante se o fato que a prova está destinada a estabelecer constitui uma razão da decisão. Uma prova inadmissível ou irrelevante não deve ser aceita porque ocasionaria, sem utilidade alguma, um estorvo para o processo". (CARNELUTTI Francesco, Instituições do Processo Civil. vol. II. Servanda, 1999, p. 97). 2. Rejeita-se a alegação de necessidade de formação de litisconsórcio necessário (artigo 47, do CPC), quando demonstrado que a Federação Brasiliense de Futebol - FBF não participou dos atos que ensejaram a contratação do evento (cuja licitação restou dispensada), à míngua de disposição legal ou de relação jurídica material posta em juízo. 3. Nos termos do artigo 93, IX, da CF, e dos artigos 165 e 458, do CPC, a sentença deve ser fundamentada, sob pena de nulidade. 3.1. Não obstante o órgão judicial, ao motivar de forma escorreita suas decisões, não precisa se pronunciar exaustivamente, manifestando-se amiúde, sobre todas as questões argüidas pelas partes. É admitida a fundamentação sucinta, desde que satisfatória para dirimir efetivamente a controvérsia posta em juízo, e orientanda pelo princípio da livre convicção motivada do juiz, assim como levando em conta as particularidades do caso concreto. 3.1. No caso concreto, infere-se que o magistrado a quo se manifestou, ainda que sucintamente, de forma objetiva e pertinente, sobre as questões articuladas pelas partes, fazendo, inclusive, referência aos elementos de convicção produzidos no processo, declinando, ao final, os fundamentos de fato e direito pelos quais entendeu pela caracterização da prática de atos ímprobos pelo agente público, não se podendo confundir ausência de motivação, enquanto essencial à validade do ato decisório (artigo 93, IX, da CF; e artigo 458, II, do CPC), com fundamentação sucinta, mas satisfatória. 4.Já restou consolidado o entendimento de que qualquer não existe qualquer incompatibilidade entre os regimes tratados pela Lei no 8.429/92 e pela Lei no 1.079/50. 4.1. Deste modo, o agente político (como os Governadores de Estado) está sujeito à disciplina de responsabilização de que trata a Lei no 8.429/92, o que afasta a alegação de inadequação da via eleita para apurar a eventual prática de ato de improbidade por Governador do Distrito Federal, à época dos fatos. 4.2. É dizer: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICABILIDADE AOS AGENTES POLÍTICOS (...) 2. O Superior Tribunal de Justiça admite "a possibilidade de ajuizamento de ação de improbidade em face de agentes políticos, em razão da perfeita compatibilidade existente entre o regime especial de responsabilização política e o regime de improbidade administrativa previsto na Lei n. 8.429/92, cabendo, apenas e tão-somente, restrições em relação ao órgão competente para impor as sanções quando houver previsão de foro privilegiado ratione personae na Constituição da República vigente" (REsp 1.282.046, RJ, Relator o Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 27.2.2012). 3. Agravo regimental não provido". (STJ, 1a Turma, Ag.Rg. no Ag.Rg. no REsp. no 1.316.294/RJ, rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), DJe de 24/6/2015) 5. Nos termos da copoisa e reiterada jurisprudência dos prudentes do direito com assento no Colendo STJ, "a improbidade é ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente. Por isso mesmo, a jurisprudência do STJ considera indispensável, para a caracterização de improbidade, que a conduta do agente seja dolosa, para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9o e 11 da Lei 8.429/92, ou pelo menos eivada de culpa grave, nas do artigo 10". (STJ, Corte Especial, AIA no 30/AM, rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 28/9/2011).5.1. É de conhecimento elementar que, para configuração de ato de improbidade administrativa, é imperiosa a demonstração inequívoca do elemento subjetivo dolo (ainda que genérico) do agente público no caso do artigo 11, ou seja, da vontade manifesta de violar os princípios administrativos protegidos pela LIA, o que não se verifica na espécie. 6. Na hipótese sub judice, os vícios apontados no procedimento de contratação (de jogo de futebol amistoso entre a Seleção Brasileira de Futebol e a de Portugual), ao que tudo indica não se evidenciaram com o escopo precípuo de ferir o interesse público, mas tão somente em dar encaminhamento mais célere ao processo administrativo, diante da oportunidade de trazer para a capital do País um evento esportivo de grande repercussão, até mesmo em razão da escolha do Brasil para abrigar a Copa do Mundo de Futebol de 2014, sendo Brasília, inclusive, uma cidade-sede. 6.1. Dentro desta perspectiva, importa considerar que a aplicação da LIA exige do julgador a busca efetiva pela demonstração da atuação abjeta do agente público, ainda que seja prescindível a comprovação de percepção de qualquer benefício escuso, mas sendo indispensável à compreensão de que sua atuação teve foi no sentido de intencionalmente violar os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade com as instituições elencadas no artigo 1o do diploma normativo em tela. 6.1. (...) 7. Inadmissível impor a alguém uma penalidade mais grave do que uma sanção penal (que é delimitada no tempo e pode ser reduzida diante da existência de intermináveis benefícios), sem que o condenado tenha praticado qualquer conduta descrita na lei de improbidade, não se olvidando que quanto ao pedido de ressarcimento por suposto dano ao erário restou absolvido. 8. Agravos retidos conhecidos e improvidos. 9. Apelações conhecidas. 9.1. Recursos dos réus providos. 9.2. Apelo do Ministério Público improvido (g.n.). Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029